Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal).
2. Os réus, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram uma mochila contendo documentos pessoais e cartões de crédito, além de uma aliança, de propriedade da vítima.
3. A defesa dos réus alegou nulidade das provas obtidas por meio de abordagem e busca pessoal ilegais, bem como de reconhecimento fotográfico realizado sem observância dos requisitos legais. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas por meio de abordagem e busca pessoal e de reconhecimento fotográfico; e (ii) estabelecer se as penas aplicadas aos réus foram adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem e a busca pessoal foram legítimas, uma vez que os policiais agiram motivados pela comunicação imediata das vítimas, que relataram o roubo e forneceram informações que permitiram a localização dos suspeitos. A posse do objeto roubado pelos réus constitui indício concreto e atual da prática criminosa, legitimando a ação policial.
6. O reconhecimento fotográfico seguiu rigorosamente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo corroborado por outras provas colhidas em juízo. A vítima descreveu previamente as características dos suspeitos e reconheceu os réus com segurança.
7. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas nos autos, com base nos depoimentos das vítimas e nas provas documentais e testemunhais. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória.
8. A dosimetria da pena foi adequada, considerando os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sendo majorada pela reincidência e pela causa de aumento referente ao emprego de arma branca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos somente para reduzir a pena de multa dos réus, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "1. A abordagem e a busca pessoal são legítimas quando motivadas por comunicação imediata das vítimas e posse do objeto roubado pelos suspeitos. 2. O reconhecimento fotográfico, quando realizado conforme o artigo 226 do CPP e corroborado por outras provas, é válido. 3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória."
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6; Acórdão 1736513, 00071188520198070003; Acórdão 1834495, 0702716-19.2021.8.07.0012; Acórdão 1956259, 0701586-59.2024.8.07.0021; Acórdão 1864128, 07046527220228070003; Acórdão 1786021, 07045918220208070004.